Tribunal: TJBA
Processo: 8162268-75.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8162268-75.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LUCAS FORLAN SANTOS FREITAS e outros

Advogado(s)
:
JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006).
RECURSO DA DEFESA
– PRELIMINARES DE NULIDADE RELATIVA AO PROCEDIMENTO POLICIAL REALIZADO – PROVAS ILÍCITAS E AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA NA ABORDAGEM POLICIAL E ACESSO ILÍCITO AO APARELHO CELULAR DO APELANTE – MATÉRIAS QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO. MÉRITO - ALEGADA AUSÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – COMPROVADAS.
PROVAS ILÍCITAS – NULIDADES NÃO EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006 – INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA EM SEU GRAU MÁXIMO – IMPOSSIBILIDADE. RECORRER EM LIBERDADE – FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO MERECE ACOLHIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia e por Lucas Forlan Santos Freitas, tendo em vista suas irresignações com o conteúdo da sentença condenatória (ID 47258628), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na peça acusatória e condenou o Réu à pena de 3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de 435 (quatrocentos e trinta e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006. Com base no art. 44, do CP, substituiu a pena por restritivas de direitos a ser fixada pelo Juízo da Execução.

2
. Laudo Pericial que aponta
945,42g (novecentos e quarenta e cinco gramas e quarenta e dois centigramas) de massa bruta de maconha
, acondicionada em 4 (quatro) porções, sendo 1 (uma) porção grande em saco plástico incolor; 1 (um) tablete aberto envolto em plástico incolor com fita adesiva marrom e filme plástico incolor; 1 (um) cigarro artesanal e 1 (uma) porção em pequeno saco de plástico incolor.

3.
Recurso da Defesa
-
Preliminares
de nulidade relativa ao procedimento policial realizado – provas ilícitas e ausência de fundada suspeita na abordagem policial e acesso ilícito ao aparelho celular do apelante – matérias que se confundem com o mérito.

4.
Mérito
: Alegada ausência de configuração do tráfico de drogas – usuário – causa de diminuição da pena. Diante do cenário coligido, não há falar em nulidade do
decisum
combatido, por ausência de fundada suspeita na abordagem policial. É que, restou evidenciada nos autos que os policiais estavam em ronda na BR 324 quando avistaram um veículo fazendo manobras arriscadas colocando em risco a vida de outrem, sendo procedida uma abordagem. De igual modo, não se sustenta o alegado acesso ilícito ao aparelho celular do Apelante, haja vista que em momento algum os agentes que participaram da sua prisão narraram tal fato. A narrativa acerca do GPS como bem pontuou o Juízo de origem, as informações da empresa Ekipcar, responsável pelo sistema de segurança da localidade apontada, informou que a limitação técnica do aparelho, não consegue manter gravações mais 21 (vinte e um) dias corridos, razão pela qual, no sistema interno de vídeo monitoramento, não possuía imagens do dia
13.10.2022
, dia da prisão do Acusado. Além disso, a Via Bahia que identificou a viatura 5.0308, naquela data, às 15:32h, no pedágio de Amélia Rodrigues e, às 15:52h, do mesmo dia, no pedágio de Simões Filho, o horário da passagem desta viatura, no sentido de Feira de Santana para Salvador, ocorreu em horários anteriores à prisão do Réu.

5.
Considerando que a sentença fora lastreada em adequado exame do contexto probatório, adotando-se fundamentação lógica, a manutenção da condenação do Recorrente é medida que se impõe, devendo ser rechaçado de forma veemente o pleito de absolvição por ilicitude de provas.

6.
Desclassificação
-
A quantidade de droga apreendida,
945,42g (novecentos e quarenta e cinco gramas e quarenta e dois centigramas) de massa bruta
, a forma como estava embalada, além de o réu ter admitido na fase investigatória que o entorpecente se destinava à venda, tais circunstâncias revelam a ausência dos requisitos legais e, por esta razão, não há como acolher o pleito defensivo de desclassificação da conduta do Réu para aquela tipificada no art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

7.
Dosimetria da Pena
-
No intuito de aferir a prática de eventual irregularidade no momento de sua fixação pela Magistrada
a quo
, em nada deve ser reformada a sentença condenatória proferida, porquanto obedecidos os critérios fixados pelo Código Penal e pela jurisprudência pátria.

8
.
R
ecorrer em liberdade
- Prejudicado, haja vista que falta ao Apelante o interesse de agir.

9.
Recurso do Ministério Público
–

Inviável o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4º, art. 33, da Lei n.º 11.343/06, considerando que se trata de Réu primário, possuidor de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas, tampouco integra organização criminosa.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8162268-75.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelantes/Apelados, respectivamente, o
Ministério Público do Estado da Bahia e Lucas Forlan Santos Freitas.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento
, na forma do voto da Relatora.

Salvador,